Tribunal: TJDFT
Processo: 0766178-98.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL. CONTRATO DE ALUGUEL. NÃO APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA. CÁLCULOS APRESENTADOS PELO CREDOR. CONDIZENTE COM O CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto contra sentença que acolheu parcialmente os embargos à execução para fixar o valor devido em R$ 12.378,30.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
III. Em suas razões, os recorrentes alegam que a ausência de impugnação dos credores aos embargos à execução não é suficiente para elidir a presunção de certeza consubstanciada no título extrajudicial, não podendo ser aplicados os efeitos da revelia. Sustentam que o valor devido pelos recorridos é de R$ 33.915,48, valor que engloba aluguéis não pagos, diferenças de aluguéis pagos a menor, multa, correções monetárias, despesas com IPTU não pagas e multa por quebra de contrato.
IV. Com razão os recorrentes. Com efeito, ainda que os embargos à execução tenham natureza jurídica de ação, a falta de impugnação pelo embargado não gera os efeitos absolutos da revelia, porquanto o título executivo dotado de certeza, liquidez e exigibilidade confere alguma vantagem ao credor. Neste sentido, é a jurisprudência do c. STJ: “(...) 1. A ausência do oferecimento de impugnação aos embargos à execução não induz os efeitos da revelia, já que cabe ao executado a comprovação quanto à ineficácia do título exequendo. Precedentes.” (AgRg no AREsp n. 576.926/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/2/2015, DJe de 26/2/2015.)
V. Além disso, para que ocorram os efeitos da revelia, o demandado deve estar expressamente cientificado desses efeitos, o que não ocorre nos embargos à execução.
VI. No caso, o contrato foi devidamente celebrado entre as partes e não houve qualquer termo aditivo que reduzisse o valor dos aluguéis ou que eximisse os devedores de pagar o valor acordado, bem como as multas contratuais por atraso e por descumprimento das cláusulas contratuais. Analisando os autos, verifica-se que os credores/recorrentes apresentaram planilha com os cálculos dos valores que entendem devidos, demonstrando, de maneira condizente com os termos do contrato, os valores devidos. Ademais, além do valor devido pelos aluguéis, conforme as cláusulas contratuais, os devedores devem pagar juros e multa moratória, além da multa contratual e do valor devido pelo IPTU do ano de 2021.
VII. Desse modo, tenho que a sentença deve ser reformada para fixar o valor da execução em R$ 33.915,48.
VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para fixar o valor da execução em R$ 33.915,48. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.